Tribunal: TJSP
Processo: 1003483-41.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa" - Entretanto, o mero

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário – Taxa de juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média de mercado - Abusividade – Circunstância em que deve ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a respectiva modalidade contratual – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa" - Entretanto, o mero aborrecimento decorrente de cobrança abusiva não gera o dano - Inexistência de dano moral - Indenização indevida - Recurso nesta parte improvido.
CONTRATO BANCÁRIO - Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior - Inadmissibilidade - Art. 42, parágrafo único, do CDC - Engano justificável configurado - Recurso nesta parte improvido."